Tribunal: TJDFT
Processo: 0725101-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725101-85.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL CRISTIAN DOS SANTOS NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO NA DELEGACIA CONFIRMADO EM JUÍZO. PRISÃO EM FLAGRANTE NO MESMO DIA E NA POSSE DO VEÍCULO UTILIZADO NOS ROUBOS, DA FACA USADA NOS CRIMES E DA RES FURTIVA. PROVAS ROBUSTAS E INDEPENDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO DOS ROUBOS, AINDA QUE PARCIAL E QUALIFICADA. ADEQUAÇÃO DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O indeferimento de pedidos de produção de provas não configura cerceamento de defesa, pois compete ao magistrado, destinatário das provas, aferir a pertinência e a necessidade de realização das diligências para a formação de seu convencimento, nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal. 2. Não há que falar em absolvição se as circunstâncias fáticas demonstradas pelas provas coligidas pesam em desfavor do apelante, o que evidencia, indene de dúvidas, que ele participou, ativamente, de ambos os roubos narrados na denúncia, com emprego de faca e em comunhão de esforços, divisão de tarefas e unidade de desígnios com um comparsa não identificado, ainda porque os crimes foram cometidos em locais próximos e com diferença de cerca de uma hora entre um e outro. 3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. 4. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 5. Quando o réu confessa a prática delitiva, ainda que de forma parcial e qualificada, mostrando-se eficaz para a elucidação dos fatos e formação do convencimento do julgador, a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) deve ser reconhecida. 6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 14, 3, “b” do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 80, 2, “c”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, defendendo a existência de cerceamento de defesa em face do indeferimento pelo juízo monocrático de diligência por ele requerida na fase do 402 do CPP – consistente no encaminhamento de ofício ao COPOM/PMDF para que informasse a eventual existência de chamada no número 190 (cento e noventa) proveniente da irmã da vítima no dia dos ilícitos imputados ao réu. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 14, 3, “b” do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 80, 2, “c”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido quanto ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005